Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO DAS PROIBIÇÕES. ATO DISCRICIONÁRIO.
1. A permissão de uso de bem público é ato discricionário, cuja concessão deve preencher os requisitos legais, dentre os quais, a proibição de arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou o seu respectivo espaço físico (Lei no 4.954/12 11).
2. Negou-se provimento ao apelo.